Tribunal: TJDFT
Processo: 0005411-24.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0005411-24.2001.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, TADEU BATISTA DA SILVA, UBALDINO ALVES DE FREITAS, UMBERTO JOSE LOPES, URIAS MEDEIROS SALVIANO, UYLSON RODRIGUES DE CARVALHO, VAINI OLIVEIRA, VALDECI BUENO KULTN, VALDECI DE ALMEIDA, VALDECI FRANCISCO GOMES CESSIONÁRIO: MARIA NATIVIDADE ALVES BEZERRA DE FREITAS, HONORINDA RODRIGUES DE CARVALHO, JAUNA PATRICIA RODRIGUES DE CARVALHO, UYDERSON RODRIGUES DE CARVALHO, CRISTIANE RODRIGUES DE CARVALHO, ANTONIO VITOR RODRIGUES DE CARVALHO, JANAINA EMILIA RODRIGUES DA CONCEICAO DEVEDOR: DER - DEPARTAMENTO DE ESTRADAS E RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Diante da notícia do falecimento do credor UBALDINO ALVES DE FREITAS, intime-se MARIA NATIVIDADE ALVES BEZERRA, no endereço indicado no ID 8064053 - Pág. 58, para que, no prazo de 60 (sessenta) dias, apresente pedido de habilitação perante o juízo da execução, para que possam receber o crédito da falecida credora, na forma do art. 32, § 5o, da Resolução CNJ 303/2019 ("falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive aos novos honorários contratuais, se houver"). Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá(ão) apresentar: a) escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a); OU b) as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado no momento de adimplemento do precatório. 2. Determino que se oficie ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, informando-lhe o caucionamento do valor líquido apurado e devido no presente precatório ao credor falecido INEMAR BAPTISTA PENNA MARINHO, em conta caução aberta em seu nome, para eventual pedido de levantamento dos sucessores regularmente habilitados. Determino, ainda, ao Banco de Brasília para que proceda à transferência do valor total atualizado da conta caucionada, para conta judicial 100114405033, agência 4200, do Banco do Brasil, vinculada ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília e ao processo no 0005108-44.2010.8.07.0016. Vindo os comprovantes da transferência, oficie-se ao Juízo da Segunda Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, informando a transferência realizada e o número da conta judicial em que foram depositados os valores à disposição daquele Juízo. O referido ofício deverá ser instruído com as cópias da movimentação financeira realizada. 3. Cadastrem-se MARIA NATIVIDADE ALVES BEZERRA como terceiro interessado e seu advogado Dr. TANCREDO FILHO DE ARAUJO (OAB/DF 10.016). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de julho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto